Tribunal: TJMT
Processo: 1008041-49.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008041-49.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA TEREZA SILVA DE LIMA - CPF: 016.676.043-92 (RECORRENTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0059-08 (RECORRENTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0059-08 (RECORRIDO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA TEREZA SILVA DE LIMA - CPF: 016.676.043-92 (RECORRIDO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO REITERADO NO PRODUTO QUE INVIABILIZA O SEU USO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO PRODUTO ADQUIRIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA CONSUMIDORA.

1.

Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual
a

Recorrente
/
Recorrid
a

ANA TEREZA SILVA DE LIMA

postula indenização por danos morais
e materiais
.

2.
A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do C
ódigo de Defesa do Consumidor
.

3.

In
casu
, verifica-se que
a empresa Recorrente/Recorrida

quedou-se
inerte no cumprimento d
as
suas obrigações, porquanto mesmo após
apresentação do defeito no produto em 04 (quatro) oportunidades e
reclamaç
ões
da consumidora, o vício não fora sanado, tornando o produto impróprio ao fim a que se destina, apesar de o mesmo encontrar-se dentro do prazo de garantia contratual.

4
. Dessa forma, não sendo o vício sanado no prazo legal, impõe-se a restituição da quantia pag
o
pel
a
consumidor
a
, conforme reconhecido na origem
.

5.

Danos morais configurados no caso em apreço, em razão da apresentação de reiterados vícios no produto adquirido pel
a

parte autora
, bem como pelo fato de
a
consumidor
a
ao adquirir um bem novo durável ter a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente e quando este apresenta reiterados vícios, se vê frustrad
a
em sua expectativa de utilização do bem, assim como gera n
o
consumidor irritação e indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos.

6
.
N
a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Quantum
indenizatório
em
R$
3
.000,00 (
três
mil reais) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8
. Sentença
reformada
.

9
. Recursos conhecidos e
parcialmente
provido
o da consumidora
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual
a

Recorrente/Recorrida

ANA TEREZA SILVA DE LIMA
postula indenização por danos materiais e morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da empresa Recorrente/Recorrida
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
ao pagamento de indenização por danos materiais
n
o valor de R$ 195,65
(cento e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos
), valor do produto mais garantia
estendida
,
bem como
danos morais no importe de R$
3.000,00 (três mil reais)
.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a Recorrente/Recorrida
ANA TEREZA SILVA DE LIMA

pela
majoração do
quantum
indenizatório a
título de danos morais
sugerindo
o valor
de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
e a Recorrente/Recorrida
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

pela reforma da sentença, a fim de que
a ação seja julgada
improcedente, ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Por fim, em contrarrazões (
ID
́s

69116483
e
69116484
),
ambas a s parte s volve ram -se aos mesmos argumentados expostos
por ocasião da apresentação das suas
respectivas
razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021